Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-96.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000155-96.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), HALESSANDRO TEODORO LOPES - CPF: 058.329.921-05 (EMBARGANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO DA MORA - SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

O aresto invectivado não carrega vício de omissão pois consta, de modo claro e bem fundamentado, a comprovação da constituição do devedor em mora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000155-96.2020.8.11.0003

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Halessandro Teodoro Lopes
com o objetivo de sanar vício no julgamento do recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo apresentado, mantendo incólume os consectários

da sentença.

O Embargante alega que o aresto é omisso, pois não enfrentou todas as teses arguidas no Apelo, violando o disposto no art. 489, §1o, IV do CPC.

Assegura que nada foi pronunciado a respeito da
“facilitação de defesa do consumidor prevista no art. 6.o, VIII do CDC, a distribuição do ônus da prova a quem alega prevista no art. 373, I do CPC, bem como a exatidão, princípio da informação e clareza nos serviços previsto no art. 31 do CDC”.

Salienta que o conteúdo do envelope recebido pelo Embargante não era a Notificação Extrajudicial, mas sim, um papel em branco.

Assevera que no Aviso de Recebimento não consta o nome do Remetente da correspondência.

Sob esses argumentos, requer sejam providos os Aclaratórios. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contraminuta do Embargado
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
sob o Id. 72661976.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Halessandro Teodoro Lopes
interpôs recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, julgou procedente o pedido e consolidou a posse do bem ao Banco.

Ao final, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Nas razões do Apelo, o Recorrente defendeu a ausência de comprovação da sua constituição em mora, pois sequer foi comprovado, de modo inequívoco pela instituição financeira, o envio de notificação extrajudicial.

Alegou que não lhe foi apresenta a nota fiscal de venda do bem, tampouco a prestação de constas sobre os valores a serem restituídos.

Sustentou, também, ser necessária a revisão do contrato, haja vista a abusividade das cláusulas.

Em decisão monocrática, esta Relatora negou provimento ao Recurso, pelos seguintes fundamentos:

[...] De acordo com o § 2.o, do artigo 2.o, do Decreto-lei 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004, a mora poderá ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. Nesse caso, a notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço do devedor, ainda que dispensável o recebimento pessoal.

Na hipótese, a Instituição Financeira enviou o comunicado ao Recorrente para o endereço informado no contrato, contudo, o documento não foi entregue, tendo em vista o retorno da carta pelo motivo “endereço insuficiente” (ID. 52787961 - pág. 2).

Posteriormente, houve o envio da notificação em novo endereço, a qual foi recebida em 19/12/2019 pelo Recorrente, conforme ID. 52787959 - pág. 3.

Assim, é válida a notificação e, consequentemente, está comprovada a constituição do devedor em mora exigida pela Lei 10.931/2004, razão pela qual a sentença não comporta reparos.

A título de ilustração, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

Preliminar de irregularidade da notificação extrajudicial.
A partir da vigência da Lei no 13.043/2014, que alterou o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, não há mais a necessidade da notificação extrajudicial ser realizada pelo Cartório de Títulos e Documentos, podendo ser feita através da expedição de carta AR para o endereço do devedor. Válida a notificação recebida no endereço do devedor. Caracterização da mora.

(...) (TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70082309071. Rel. Des. Jorge Simões Neto. 14.a Câmara Cível. Julgado em: 30-07-2020 – sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA
. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a entrega de notificação extrajudicial em seu endereço.

2. "Por um lado, a própria redação atual do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (STJ. REsp 1292182/SC. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 29/09/2016. DJe 16/11/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1373421/MS. Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 18/03/2019. DJe 28/03/2019 – sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE
. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 380/STJ. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço.

(...) (STJ. AgInt no AREsp 1514681/MS. Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 18/11/2019. DJE 22/11/2019 – sem grifo no original).

De outro norte, é cediço que a Ação de Busca e Apreensão tem natureza satisfativa e objetiva consolidar a propriedade do bem ao credor fiduciário. Em vista disso, não cabe discutir nesta via a apresentação de nota fiscal do bem e valores a serem restituídos, devendo o Recorrente se valer de ação própria para tal intento.

Ademais, o Apelante foi revel na instância a quo, de modo que uma das consequências da revelia é receber o processo na fase em que se encontra (art. 344 c/c art. 346 do CPC/15). Logo, além de não a Ação de Busca e Apreensão a via adequada para formular pedido de revisão das cláusulas processuais, esbarra-se na preclusão.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho a sentença objurgada.

Inconformado, o Apelante
Halessandro Teodoro Lopes

interpôs recurso de Agravo Interno, alegando que o AR (aviso de recebimento) encartado aos autos não é válido para comprovar a entrega da notificação extrajudicial e, de conseguinte, a constituição da mora.

Afirmou que o documento contém irregularidade na identificação e endereço do Banco Remetente, assim como ausência na declaração do conteúdo da correspondência.

Frisou que a assinatura grafada no AR é divergente daquela escrita pelo Agravante, logo, evidente a falsificação de assinatura.

Esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso.

Renitente, o Agravante opôs estes
Embargos de Declaração
sob o argumento de que o aresto contém vício de omissão.

Como é cediço, o artigo 1.022 do atual diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nessa toada, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Consoante se extrai do relato exposto, a irresignação do Embargante subsiste na comprovação de sua mora e, sobretudo, do efetivo envio da notificação extrajudicial pela Embargada.

No acórdão hostilizado, todavia, esta Relatora consignou que o Banco financiador comprovou ter expedido, em 11/11/2019, Carta de Notificação Extrajudicial ao endereço informado pelo Embargante na Cédula de Crédito Bancário, ou seja, Avenida Cidade de Deus, n.o 162, Conjunto Habitacional, Rondonópolis/MT.

Com efeito, em virtude de a correspondência não ter sido entregue pelo motivo “endereço insuficiente” (ID. 52787961), a outra Notificação foi encaminhada, e recebida em 19/12/2019, no novo endereço do Embargante, a saber:
Rua C, Casa 6, Quadra 08, Bairro Ana Carla I, Rondonópolis/MT, CEP 78.700-970 (Id. 52787959).

Está consignado, ainda, a ausência de previsão legal quanto à obrigatoriedade de identificação do conteúdo da Notificação no Aviso de Recebimento, o que afasta a insurgência acerca do “papel em branco”.

Sob esse enfoque, não há falar em ausência de fundamentação pois exposto no aresto, de maneira clara e fundamentada,
as razões pela quais

concluí pela comprovação da mora.

Cinge salientar, outrossim, que as ilações do Recorrente estão desacompanhadas de prova documental, notadamente porque sequer trouxe aos autos o seu comprovante de endereço (ex.: conta de água, luz ou telefone) para demonstrar o equívoco do Banco no envio da Notificação.

Necessário dizer, por fim, que o julgador
não
está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Dito de outro modo, o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Nesse sentido: AgInt no REsp n.o 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n.o 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018; REsp n.o 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015.

Nesse panorama, ausente o vício de omissão pois, repito, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.

Denota-se, que a verdadeira intenção do Embargante em rediscutir a matéria pela via dos Aclaratórios, o que não é aceitável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3. “O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012).
(TJMT. Embargos de Declaração n.o 0000095-31.2016.8.11.0020. Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 14/08/2020).

Feitas essas considerações, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021